Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. MORA LEGISLATIVA. RECONHECIMENTO.
1. A iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimentos de cargos, estabilidade e aposentadoria é privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos do disposto no artigo 71, §1o, inciso II, da LODF. Preliminares de ilegitimidade passiva do Governador e de litisconsórcio passivo necessário do Presidente da Câmara Legislativa rejeitadas.
2. A Emenda Constitucional n. 103/2019 assegura o direito à aposentadoria especial do servidor público ocupante do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou das carreiras policiais, na forma estabelecida por lei complementar do respectivo ente federativo.
3. Ainda não há, no âmbito do Distrito Federal, norma regulamentando a aposentadoria especial de tais agentes, na forma prevista pela EC no 103/2019, impondo-se, assim, o reconhecimento da mora atribuída ao Governador do Distrito Federal, a quem cabe a iniciativa do processo legislativo.
4. São inúmeros os mandados de injunção julgados por este Conselho Especial em que foi concedido o prazo de noventa dias para que se sanasse a mora legislativa, prazo esse não atendido pelo impetrado, o que enseja a aplicação do artigo 8o, parágrafo único da Lei 13.300/2016, com determinação para que a autoridade administrativa competente proceda, de imediato, a análise da situação jurídica do impetrante à luz das disposições constantes da Lei Complementar n. 51/1985.
5. Concedeu-se a ordem injuntiva.